Tribunal: STF
Processo: HC 267605
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tulio Faria Moreira, em favor de Edinael de Holanda Arruda, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.066.414/MG.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 7 kg de maconha. 
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tendo o Desembargador designado indeferido o pedido liminar (eDOC. 2).
Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente (eDOC. 3).
Nesta Corte, o impetrante alega (eDOC. 1) que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita (p. 2). 
Destaca que ainda que tenha sido fixado regime de cumprimento de pena menos gravoso, o Juízo de primeiro grau negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade (p. 2). 
Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva. 
É o relatório.
Decido.

De início, observo que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos da decisão proferida pelo TJ/MG:

“Após detida análise dos fundamentos trazidos pelo impetrante, não vislumbro razões que justifique o acolhimento do pleito liminar. 
Quanto ao pleito de liberdade, após detida análise dos fundamentos trazidos pelo impetrante, não vislumbro razões que justifiquem o acolhimento do pleito liminar. 
Neste momento, a apreciação possui caráter excepcional, sendo necessário, para seu deferimento, verificar o inadimplemento de um dos três requisitos da prisão preventiva: seu cabimento, previsto no art. 313 do CPP; a manifesta ausência do pressuposto da segregação cautelar (fumus comissi delicti); ou de seus fundamentos (periculum libertatis), dispostos no art. 312 do mesmo diploma legal.
Destaco que resta cabível a prisão preventiva, conforme o art. 313, I, do CPP, já que a pena máxima cominada para o crime doloso supostamente cometido pelo paciente é superior a quatro anos. 
Compulsando o feito, em análise preliminar, entendo estarem presentes os pressupostos da segregação cautelar, tendo em vista que autos originários se extrai prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos elementos de convicção colhidos durante a instrução criminal (PJe, autos nº 5008443-87.2025.8.13.0114). 
Ademais, a decisão que manteve a custódia cautelar na sentença, prima facie, apresentou fundamentação suficiente, lastreada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito - evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 7,4kg de maconha) -, bem como na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 
Saliente-se que a fixação do regime semiaberto não autoriza, por si só, a revogação automática da prisão se persistirem os motivos do art. 312 do CPP, não restando demonstrada, neste juízo de cognição sumária, qualquer excepcionalidade ou teratologia a justificar a concessão da medida de urgência (ordem nº 02). 
Em relação à nulidade sustentada, a tese se confunde com o próprio mérito do writ, cuja análise compete, e deve ser reservada, à nobre Turma julgadora, sendo prudente requisitar os esclarecimentos oficiais à digna autoridade apontada como coatora. 
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada” (eDOC 2).

Sobre a possível incompatibilidade do semiaberto fixado na sentença e a prisão preventiva, ambas as Turmas desta Corte reconhecem, como regra, a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade, com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, verbis:


“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 4.9.2020);

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 185.181 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 6.7.2020).

Registrei, ainda, no HC 236.757, que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, e quando presentes motivos que justificam a medida, o que é o caso dos autos. E mais:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Tráfico de 605kg de maconha e 1 kg de cocaína. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, como em situações de reiteração delitiva. Precedentes. 4. Cabimento no presente caso. Reiteração delitiva. Paciente que ostenta condenações anteriores por diversos crimes. 5. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 250.421, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025)

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente